Tribunal: TJDFT
Processo: 0725621-28.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO C/C RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INTERMEDIÁRIAS PARA CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ausência de indicação de novo endereço c/c recolhimento das custas intermediárias para a realização da citação autoriza a extinção do processo por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, CPC).
2. Apelação conhecida e não provida.